Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste a respeito das preliminares de inovação recursal, supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e de perda de objeto sustentadas em sede contrarrazões de ID 34497373. Publique-se.